Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719884-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA REU: ALINE OLIVEIRA DLUGOLENSKI LEITE, SIMONAL ROSA DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória (ID 11424204), com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA e LEILA RODRIGUES DA SILVA, ante a sentença transitada em julgado proferida na ação n. 0017156-86.2015.8.07.0007, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o 1o réu (Espólio ora Autor) a complementar o terreno dado em pagamento ao Autor, ora Réu nesta rescisória, no total de 87 alqueires de área que ficaram faltando, no prazo de 60 dias. Em caso de inadimplemento, ficou convertida a obrigação em perdas e danos, sendo devido pagamento ao Autor, ora Réu, do valor correspondente ao terreno faltante, no montante de R$ 861.387,00, tomando por base o equivalente indicado de R$ 9.901,00 por alqueire quando da celebração do contrato. Houve recolhimento das custas por parte do Espólio de Valdomiro Pereira da Silva (ID 11424205). Houve deferimento pelo Juízo da 3a vara de família e de órfãos e sucessões de Taguatinga (ID 11794112) de alvará de levantamento no valor aproximado de R$ 140.000,00 para fins de propositura de ação rescisória, nos termos do art. 968, II, do CPC. Na decisão ID 14334179, foi deferida gratuidade de justiça à segunda Autora e inventariante, bem como indeferida a tutela de urgência. Contestação apresentada no ID 17028144, em que os Réus impugnaram a concessão da justiça gratuita aos Autores. Nova decisão proferida no ID 20914063, por força da qual chamou-se o feito à ordem e determinou-se ao final que: Ante o exposto, chamo o feito à ordem, de ofício, saneando-o, nos termos do art. 932, I, do CPC e determino à Secretaria desta 1a Câmara Cível que oficie ao Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, para que reserve nos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC, bens suficientes a serem apurados na ação de inventário de autos n. 0009779-64.2015.8.07.0007, ao pagamento do valor de R$ 139.855,63 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos), destinado ao depósito necessário para a constituição desta ação rescisória, nos termos do art. 968, II, do CPC, conforme decisão interlocutória daquele juízo (ID 46276461, pags. 523/524). Por conseguinte, acaso tenha sido expedido alvará e sobrevindo o levantamento do valor correlato, solicito que aquele Juízo informe imediatamente. Acolho a preliminar de impugnação à concessão da justiça gratuita concedida à Autora LEILA RODRIGUES DA SILVA, arguida na contestação; torno sem efeito a decisão de ID 14334179, pags. 553/560, somente na parte afeta ao não conhecimento do pedido correlato do Autor e ao deferimento daquele da Autora, mantendo íntegro o indeferimento do pedido de antecipação da tutela. Como consequência, revogo a concessão do benefício a esta Autora e conheço e indefiro o pedido do Autor ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA. Quanto à preliminar de não conhecimento, consigno que será analisada em sede de juízo de admissibilidade da ação. Com os mesmos fundamentos empregados para revogar e indeferir o pedido dos Autores, indefiro o pedido de concessão da justiça gratuita dos Réus, nos termos da fundamentação retro. Por fim, declaro concluída a instrução e determino que seja aberta vista, sucessivamente, aos Autores e aos Réus, por 10 (dez) dias, para apresentação de suas razões finais, nos termos do art. 973, caput, do CPC. Sobrevindo as razões finais ou o decurso do prazo correlato, retornem os autos conclusos a esta relatoria, nos termos do art. 973, parágrafo único, do CPC. Nova decisão ID 22478852, a qual retificou a decisão anterior nos seguintes termos: Ante o exposto, chamo o feito à ordem, de ofício, saneando-o, nos termos do art. 932, I, do CPC e torno sem efeito a decisão monocrática de ID 20914063, pags. 1219/1226, somente, na parte que (i) determinou à Secretaria desta 1a Câmara Cível a expedição de ofício ao Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, a fim de que o mesmo reserve nos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC, bens suficientes a serem apurados na ação de inventário de autos n. 0009779-64.2015.8.07.0007; bem como na (ii) que declarou concluída a instrução. Determino à Secretaria desta 1a Câmara Cível que oficie ao Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, para que informe sobre a existência de dinheiro depositado no mesmo ou constante do monte a ser objeto da partilha naquela ação de inventário, no valor de R$ 139.855,63 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos) – 5% do valor da causa, que possa ser transferido, judicialmente, a este, a fim de ensejar o exercício do direito de acesso à Justiça pelos Autores, nos termos do art. 968, II, do CPC, conforme decisão interlocutória daquele juízo (ID 46276461, pags. 523/524). Por conseguinte, acaso tenha sido expedido alvará e sobrevindo o levantamento do valor correlato, solicito que aquele Juízo informe imediatamente. Determino, ainda, a intimação, por via postal, do Senhor GERALDO BENTO DA SILVA, R.G. n. 2.182.773 SSP/GO, C.P.F. n. 472.546.701-44, novo inventariante do ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA, no endereço constante das primeiras declarações da ação de inventário retro, qual seja, Rua Argentina, s/n, Qd. 13a, Lt. 6, Bairro Boa Vista, Anápolis (GO), para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (CPC, Art. 218, § 3o), a contar da juntada do Aviso de Recebimento Postal - AR: i) manifestar-se, em nome deste Espólio, sobre a manutenção do interesse processual nesta ação rescisória, notadamente, quanto a destinação de valores (em dinheiro) do monte a ser objeto da partilha para o depósito previsto no art. 968, II, do CPC, ante a sua outrora discordância quanto ao ajuizamento da mesma, conforme consignado pelo Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF (ID 46276461, pags. 523/524); inclusive com dedução do eventual quinhão que venha a ser cabível à herdeira Leila, quando do julgamento da partilha; e ii) acaso persista o interesse processual do Espólio, nos termos o item (i) supra, regularizar a representação processual desta parte processual, nos termos do art. 75, VII, do CPC, sob pena de extinção desta ação rescisória, quanto à mesma, de acordo com o art. 76, §. 1o, I, deste Código, ante o advento da remoção da Senhora Leila da inventariança, nos termos da fundamentação retro. Como consequência, existindo este valor (em dinheiro) e interesse processual do Espólio no prosseguimento desta ação rescisória, manifestado através do novo inventariante, inclusive sobre eventual dedução futura de valor cabível à herdeira Leila, requeiro ao Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF que transfira, judicialmente, o mesmo a este. Por fim, após a manifestação daquele Juízo e o decurso do prazo assegurado ao Autor ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA, caso, através do seu novo representante processual, manifeste desinteresse no prosseguimento do feito ou não regularize a sua representação processual, ou aquele Juízo informe a inexistência do valor supra, determino intimação da Autora LEILA RODRIGUES DA SILVA, para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar do dies ad quem do prazo assegurado ao Espólio, a efetuar o depósito correlato, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 100, parágrafo único, 290 e 968, II, § 3o, todos do CPC, ante a revogação da concessão do benefício da justiça gratuita a esta parte processual (ID 20914063, pags. 1219/1226). Sobrevindo a manifestação da Autora Leila ou o decurso de prazo correlato, retornem os autos conclusos a esta relatoria, nos termos do art. 973, parágrafo único, do CPC. Publique-se e intime-se. Decisão no ID 27942810, concedendo o prazo de 30 dias úteis para que os Autores depositassem a importância determinada no art. 968, II, do CPC. Nova decisão (ID 39630969), em que reconheceu Leila Rodrigues da Silva novamente como inventariante, após resolução de imbróglio judicial perante o TJGO e, por fim, dispôs: Ante o exposto, DETERMINO: 1) a retificação da representação do espólio pela nova inventariante LEILA RODRIGUES DA SILVA; 2) a solicitação de informações ao Juízo do inventário sobre o cumprimento do depósito vinculado a esta ação rescisória para os fins do art. 968, II, do CPC; e 3) INDEFIRO o pedido de suspensão do cumprimento do título judicial rescindendo formulado na petição ID 39344178. Após informações prestadas pelo Juízo do inventário no sentido de que o Banco do Brasil não deu retorno sobre o depósito vinculado à ação rescisória, esta Relatoria despachou (ID 41327560) no seguinte sentido: Saliente-se que é dever dos Autores diligenciar para o célere cumprimento dos pressupostos de recebimento da inicial desta ação rescisória, notadamente o depósito previsto no art. 968, II, do CPC, cuja ausência é causa de indeferimento da petição inicial, consoante §3o do art. 968 do CPC. Nesse sentido, observe-se que a presente ação rescisória foi ajuizada em 20/09/2019 e, passados mais de dois anos, ainda não há o depósito em comento. Concedo aos Autores o prazo de 30 (trinta) dias para a derradeira oportunidade de satisfazer o comando do art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após manifestação das partes, foi proferido novo Despacho (ID 42981228): Em 08/12/2022, as partes – Autores e Réus – peticionaram em conjunto (ID 42080946) pleiteando a suspensão do feito por 30 (trinta) dias, uma vez que estavam finalizando o termo de transação que abrange todos os autos em que demandam. Desde a citada petição até o presente momento já transcorreram mais de 30 dias, bem como já transcorreram os 30 (trinta) dias concedidos no Despacho ID 41327560 para os Autores, em derradeira oportunidade, satisfazerem o comando do art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Desse modo, INTIMEM-SE as partes para informarem se celebraram o acordo mencionado na petição ID 42080946. Destaque-se que não será mais concedido prazo para a realização do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, pois a presente ação rescisória foi ajuizada em 20/09/2019 e, passados mais de dois anos, ainda não há o depósito em comento. Publique-se. Intimem-se. Os Autores juntaram petição ID 43339187, na qual pleiteiam: i) determinação de medidas coercitivas para que o Banco do Brasil libere a quantia necessária com fins de cumprimento do art. 968, II, do CPC; ii) apresentam termo de acordo celebrado entre Autores e Réus, no qual deliberaram pela suspensão da rescisória até o cumprimento das obrigações estipuladas no acordo. Ao final pedem: Por todo o exposto, em razão do acordo celebrado entre as partes, requer digne-se Vossa Excelência determinar a suspenção do presente feito, até o cumprimento das disposições firmadas na avença judicial. Ato contínuo, caso não seja homologado o acordo, requer seja expedido ofício ao Banco do Brasil, com a advertência de determinação de medidas coercitivas ante ao não cumprimento da decisão de ID: 32100851, que determinou a transferência de valores a conta judicial vinculada a estes autos. Minuta do acordo juntada no ID 43339188. É o relatório. Inicialmente, destaque-se que a presente ação rescisória foi distribuída em 20.09.2019 e, passados mais de três anos, ainda não foi satisfeito pelos Autores o requisito de admissibilidade constante do art. 968, II, do CPC: depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Conforme relatório, houve reiteradas oportunidades para os Autores apresentarem o comprovante de depósito da importância de 5% sobre o valor da causa, inclusive com remessa de ofício ao Juízo do Inventário e ao Banco do Brasil (ID 32100851, ID 32300471 e ID 39816199). Diante da ausência do depósito concernente à ação rescisória, em Despacho ID 41327560, este Relator salientou que: é dever dos Autores diligenciar para o célere cumprimento dos pressupostos de recebimento da inicial desta ação rescisória, notadamente o depósito previsto no art. 968, II, do CPC, cuja ausência é causa de indeferimento da petição inicial, consoante §3o do art. 968 do CPC. Além de as diligências para o depósito prescrito no art. 968 do CPC serem ônus dos Autores, restou frisado na Decisão ID 39630969 e ID 27942810 que compete ao Juízo do inventário autorizar a disposição de bens que formam a herança. Assim, nada a prover quanto ao pedido dos Autores na petição ID 43339187 no sentido de determinação de medidas coercitivas para que o Banco do Brasil libere a quantia necessária com fins de cumprimento do art. 968, II, do CPC. O órgão competente para julgamento da ação rescisória não pode suprir o dever dos Autores de cumprir o comando legal em comento, cabendo-lhes, em caso de eventual dificuldade ou descumprimento da ordem por parte da instituição financeira, pleitear ao Juízo do inventário as medidas cabíveis, pois, repise-se, é a este que compete autorizar e fiscalizar a disposição de bens que formam a herança. Tais advertências foram realizadas por esta Relatoria em mais de uma oportunidade, com concessão de largo prazo para a realização do depósito, mas os Autores não se desincumbiram do ônus. Quanto ao pedido de suspensão da ação rescisória até o cumprimento das obrigações estipuladas no acordo, nada a prover. Conforme relatado, esta ação foi ajuizada há mais de três anos e ainda está pendente o cumprimento do art. 968, II, do CPC, a despeito de serem concedidos sucessivos prazos para a regularização. O art. 321 do CPC prescreve que, caso a petição inicial apresente irregularidades, será determinado que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de, nos termo do parágrafo único, o juiz indeferir a petição inicial. No caso dos autos, foi deferido prazo de 15 dias úteis (ID 22478852), seguidos de mais 15 dias úteis (ID 27148411), mais 30 dias úteis (ID 27942810), outros 30 dias (ID 29231660) e mais 30 dias (ID 41327560). Logo, já houve concessões sucessivas e suficientes de prazo para cumprimento do art. 968, II, do CPC, razão pela qual não se mostra mais cabível prazo para emenda à inicial. Ademais, não se olvida que o art. 313, II, §4o, do CPC, admite a suspensão do processo por convenção das partes, mas desde que não exceda 6 meses. Assim, não há amparo legal para o pedido das partes de suspensão destes autos de ação rescisória com base na cláusula quinta da minuta de acordo (ID 43339188), segundo o qual, em caso de descumprimento do acordo que está pendente de homologação no Juízo de inventário, todas as causas em que litigam as partes voltarão a tramitar do estado em que se encontram (interpretação do parágrafo segundo da cláusula quinta). Isso porque a inicial da presente ação rescisória, ajuizada há mais de três anos, ainda não foi sequer recebida, em razão da pendência do depósito que compete aos Autores, sendo imperioso o indeferimento da inicial nos termos do §3o do art. 968 do CPC. Além disso, incabível novo pedido de suspensão processual além das sucessivas concessões de prazo para regularização do depósito já deferidas, notadamente quando as partes pretendem que a suspensão perdure desde a homologação da minuta de acordo pelo Juízo do inventário até seu total cumprimento, o que não encontra guarida no art. 313 do CPC. Quanto às demais cláusulas da minuta de acordo, não cabe qualquer homologação no bojo desta ação rescisória, já que, em primeiro lugar, a inicial restou indeferida e, em razão complementar, as cláusulas versam sobre obrigações discutidas em outros processos, em relação aos quais são os respectivos órgãos julgadores que devem apreciar pedido de homologação de avença. Nesses termos, INDEFIRO os pedidos constantes da petição ID 43339187, porquanto INDEFIRO a petição inicial da ação rescisória, com esteio no §3o do art. 968 c/c parágrafo único do art. 321 do CPC, o que caracteriza óbice para a análise de quaisquer outros pedidos. Custas pelos Autores. No tocante aos honorários sucumbenciais, não obstante o indeferimento da inicial acarrete a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC), o advogado dos Réus apresentou contestação, após o que foi acolhida a impugnação à gratuidade de justiça dos Autores, de modo que a verba honorária é devida[i]. Assim, pelo princípio da causalidade, condeno os Autores ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, com esteio no art. 85, §2o, do CPC, e em conformidade com o Tema 1.076 do STJ. Publique-se. Intimem-se. [i] (...) I - Conquanto a petição inicial tenha sido indeferida, por ausência do depósito na ação rescisória, o Advogado do Condomínio-réu apresentou resposta aos recursos interpostos pela autora da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Assim, diante da atuação profissional do Advogado da parte adversa, devem ser fixados honorários advocatícios, os quais são devidos pela autora, que motivou a propositura da ação. (...) (Acórdão 1609605, 07204242620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília, 23 de março de 2023 12:14:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador